Tribunal: TCU
Processo: 004.179/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 3.536/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento cumulativo de gratificação de atividade externa (GAE) e quintos relativos à função (FC 5), inerente às atribuições do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Execução de Mandatos (Oficial de Justiça Avaliador), e pelo cômputo de períodos descontínuos de serviço público para concessão de anuênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 3536/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento cumulativo de gratificação de atividade externa (GAE) e quintos relativos à função (FC5), inerente às atribuições do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Execução de Mandatos (Oficial de Justiça Avaliador), e pelo cômputo de períodos descontínuos de serviço público para concessão de anuênios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que o tempo de serviço prestado ao TRT-4 pela inativa Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda pode ser computado para fins de anuênios; 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.